Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701371-58.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO HENRIQUE MATTIODA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SERGIO HENRIQUE MATTIODA DE LIMA contra o DISTRITO FEDERAL buscando o pagamento de R$ 179.927,71 (cento e setenta e nove mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos) relativos a adicionais de insalubridade, gratificações de titulação, seguridade social, promoção funcional, adicional noturno, terço de férias e abono permanência. A petição inicial foi instruída com documentos e o exequente indicou como título executivo extrajudicial a declaração de despesas de exercícios anteriores assinada pelo Gerente de Cadastro da Diretoria de Pagamento de Pessoal. Intimado a juntar aos autos título executivo extrajudicial hábil, o exequente deixou transcorrer em branco o prazo, de modo que o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu a petição inicial: Ante o exposto, com fundamento nos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários. Comunique-se esta decisão ao Eminente Relator do agravo de instrumento (ofício de id. 236448534). Transitada em julgado e recolhidas custas, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Inconformado, o exequente interpôs Apelação no ID 76219165 alegando a necessidade de cassação ou reforma da sentença. Afirma que a sentença é nula por ausência de fundamentação e que há razões para que os documentos juntados aos autos sejam marcados como sigilosos. Argumenta que o documento apresentado configura título executivo extrajudicial porque é documento público assinado pelo devedor, de modo que estão presentes os requisitos do art. 784 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, alega que deve ser reconhecida a existência do título executivo extrajudicial porque o documento corresponde a confissão de dívida, que tem força de título executivo conforme Súmula 300 do Superior Tribunal de Justiça. Tece outras considerações e requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença e reconhecer a existência de título executivo extrajudicial, com marcação de sigilo de documentos mencionados, cujo ID não foi especificado, e “aos futuros e eventuais, que com eles tenham relação ou apresentem dados pessoais ou sensíveis”. Preparo recolhido no ID 76219168. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê que quando houver indeferimento da petição inicial e o autor apelar, é facultado ao juiz se retratar da decisão: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. (...) Além disso, o dispositivo prevê que caso não haja retratação, o réu será citado para responder ao recurso. No caso dos autos, o Juízo de origem não se retratou, mas não determinou a citação do Distrito Federal para responder ao recurso, remetendo os autos diretamente a esta instância recursal. Assim, em cumprimento ao art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil, cite-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo exequente. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 19:19:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador